Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003223-29.2021.8.11.0000
Impetrante: Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Fabrício da Silva
Impetrada: Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fabrício da Silva, preso em 24.2.2021, pela prática em tese do crime de estelionato, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT, que concedeu a liberdade provisória ao acusado, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
O impetrante relata que o paciente é pessoa hipossuficiente e não possui condições de pagar o valor arbitrado para a fiança, motivo pelo qual o montante estabelecido seria ilegal.
Ademais, aponta a ilegalidade na manutenção no cárcere, tendo em vista que, primeiro, a audiência de custódia não foi realizada, e, segundo, os requisitos da prisão preventiva não se encontram configurados.
Ressalta os predicados pessoais do paciente, e informa que a imposição de medidas cautelares diversas são suficientes no caso.
Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a dispensa ao recolhimento da fiança, e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Acosta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 24.2.2021, pela prática, em tese, do crime de estelionato, e que procedida uma análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no valor de vinte salários mínimos, que perfaz a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Conforme relatado, a defesa do paciente informa que este não possui condições econômico-financeiras para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela restituição do status libertatis independentemente do seu recolhimento.
Analisando a documentação carreada, observo que até o presente momento o paciente não logrou adimplir a fiança, existindo nos autos a informação de que ele está desempregado, o que faz presumir que seja pessoa pobre e que não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar a fiança.
Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Desta feita, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, em que as circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos.
Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica dos custodiados, como disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para dispensar o paciente da obrigação de recolher fiança, mantidas, contudo, as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem, determinando ao impetrado que expeça alvará de soltura em favor de Fabrício da Silva.
Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se o paciente que o descumprimento das condições impostas poderá redundar no restabelecimento da custódia. Outrossim, verifique-se a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Intime-se o impetrante acerca deste decisum.
Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão à autoridade apontada como coatora, solicitando-lhe as informações pertinentes.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para o parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator